Tribunal: TJES
Processo: 5004879-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004879-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SCHULES & VALASQUE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA
AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n.º 5004879-97.2022.8.08.0000

Recorrente: Schules e Valasque Centro Educacional Infantil Ltda

Recorridas: Notre Dame Intermédica Saúde S/A e União Vitória Consultoria e Corretagem de Seguros Ltda

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

Schules e Valasque Centro Educacional Infantil Ltda
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2710490, p. 02/03) proferida pelo
Juízo 1ª Vara Cível de Serra
,

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta pela Recorrente em face de
Notre Dame Intermédica Saúde S/A
e
União Vitória Consultoria e Corretagem de Seguros Ltda
,

cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada pela Recorrente para que fosse procedida a baixa da restrição creditícia de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (Serasa/SPC)
.

A Recorrente narra que “
ficou inadimplente com a Requerida referente ao pagamento dos meses de agosto; setembro; outubro; novembro e dezembro/2021. Ocorre que para evitar negativação do seu CNPJ junto aos órgãos competentes, pois isso geraria prejuízo de difícil reparação eis que está em processo de compra de terreno para construção de sua sede própria, bem como para continuidade da prestação dos serviços, a Requerente solicitou o envio dos boletos respectivos para pagamento
”.

Afirma que “
a Requerida por sua vez, encaminhou os boletos referente aos meses de setembro; outubro; novembro e dezembro/2021, onde a Requerente efetuou todos esses pagamentos, conforme comprovantes anexos. Todavia, a Requerida não encaminhou o boleto referente ao mês de agosto/2021 para pagamento. A Requerente entrou em contato por diversas vezes solicitando o envio do boleto para pagamento, e em todas as tentativas não obteve resposta
”.

Aduz que “
mesmo não tendo dado resposta a Requerente, sendo omissa e deixando de fornecer o documento devida para pagamento e adimplemento da obrigação pela Requerente, que ciente desse dever, solicitou por diversas vezes, para sua infeliz surpresa, a Requerida negativou o CNPJ da Requerente junto ao SPC/SERASA, por inadimplência do pagamento justamente do boleto de agosto/2021
”.

Assevera que “
devido a falha na prestação dos serviços a Requerente encaminhou carta de cancelamento do plano odontológico à Requerida, que concordou com cancelamento, com isenção de multa rescisória, conforme documento e e-mails anexos
”.

Alega que “
hoje a Requerente encontra-se com restrição junto ao SPC/SERASA por débito que solicitou por diversas vezes pagar, mas ficou impossibilitada pela recusa da Requerida em emitir o boleto, razão pela qual não restou outra alternativa a não ser concordar com o cancelamento do contrato, ficando com o prejuízo da dívida que está em aberto, e pior que isso, a restrição que está impedindo o negócio jurídico da compra e venda do terreno para construção de sua sede própria, prejuízo este irreparável, pois não consegue crédito, macula sua imagem enquanto empresa idônea
”.

Sustenta que “
a probabilidade do direito se vislumbra pelos documentos acostados a presente e ao processo originário e que comprovam que a agravante de fato não recebeu o boleto referente ao mês de agosto/2021, razão pela qual não conseguiu efetuar o pagamento, e por isso, fora imposta restrição do seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito
”. E “
o perigo do dano está evidente, visto que a agravante está em negociação com o banco Itaú para compra de imóvel mediante consórcio, cuja restrição imposta impede que o negócio seja celebrado
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, “
determinando a exclusão do nome da Requerida dos serviços de proteção ao Crédito - SPC/SERASA, até ulterior decisão, sob pena de multa diária fixado por esse h. Juízo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”, e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 2753119), indeferindo o efeito ativo.

Despicienda a intimação das Recorridas, porquanto ainda não triangularizada a relação processual.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
Schules e Valasque Centro Educacional Infantil Ltda
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2710490, p. 02/03) proferida pelo
Juízo 1ª Vara Cível de Serra
,

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta pela Recorrente em face de
Notre Dame Intermédica Saúde S/A
e
União Vitória Consultoria e Corretagem de Seguros Ltda
,

cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada pela Recorrente para que fosse procedida a baixa da restrição creditícia de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (Serasa/SPC)
.

A Recorrente narra que “
ficou inadimplente com a Requerida referente ao pagamento dos meses de agosto; setembro; outubro; novembro e dezembro/2021. Ocorre que para evitar negativação do seu CNPJ junto aos órgãos competentes, pois isso geraria prejuízo de difícil reparação eis que está em processo de compra de terreno para construção de sua sede própria, bem como para continuidade da prestação dos serviços, a Requerente solicitou o envio dos boletos respectivos para pagamento
”.

Afirma que “
a Requerida por sua vez, encaminhou os boletos referente aos meses de setembro; outubro; novembro e dezembro/2021, onde a Requerente efetuou todos esses pagamentos, conforme comprovantes anexos. Todavia, a Requerida não encaminhou o boleto referente ao mês de agosto/2021 para pagamento. A Requerente entrou em contato por diversas vezes solicitando o envio do boleto para pagamento, e em todas as tentativas não obteve resposta
”.

Aduz que “
mesmo não tendo dado resposta a Requerente, sendo omissa e deixando de fornecer o documento devida para pagamento e adimplemento da obrigação pela Requerente, que ciente desse dever, solicitou por diversas vezes, para sua infeliz surpresa, a Requerida negativou o CNPJ da Requerente junto ao SPC/SERASA, por inadimplência do pagamento justamente do boleto de agosto/2021
”.

Assevera que “
devido a falha na prestação dos serviços a Requerente encaminhou carta de cancelamento do plano odontológico à Requerida, que concordou com cancelamento, com isenção de multa rescisória, conforme documento e e-mails anexos
”.

Alega que “
hoje a Requerente encontra-se com restrição junto ao SPC/SERASA por débito que solicitou por diversas vezes pagar, mas ficou impossibilitada pela recusa da Requerida em emitir o boleto, razão pela qual não restou outra alternativa a não ser concordar com o cancelamento do contrato, ficando com o prejuízo da dívida que está em aberto, e pior que isso, a restrição que está impedindo o negócio jurídico da compra e venda do terreno para construção de sua sede própria, prejuízo este irreparável, pois não consegue crédito, macula sua imagem enquanto empresa idônea
”.

Sustenta que “
a probabilidade do direito se vislumbra pelos documentos acostados a presente e ao processo originário e que comprovam que a agravante de fato não recebeu o boleto referente ao mês de agosto/2021, razão pela qual não conseguiu efetuar o pagamento, e por isso, fora imposta restrição do seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito
”. E “
o perigo do dano está evidente, visto que a agravante está em negociação com o banco Itaú para compra de imóvel mediante consórcio, cuja restrição imposta impede que o negócio seja celebrado
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, “
determinando a exclusão do nome da Requerida dos serviços de proteção ao Crédito - SPC/SERASA, até ulterior decisão, sob pena de multa diária fixado por esse h. Juízo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”, e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 2753119), indeferindo o efeito ativo.

Despicienda a intimação das Recorridas, porquanto ainda não triangularizada a relação processual.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 2753119), da lavra do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer a colação o seguinte trecho da
Decisão recorrida
, que bem sintetiza as peculiaridades da causa,
in litteris:

“DECISÃO

Vistos e etc.

Vistos em inspeção Cuido de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por Schules & Valasques Centro Educacional Infantil Ltda. em face de Grupo Notre Dame Intermédica Saúde S.A. e União Vitória Consultoria e Corretagem de Seguros Ltda. Afirma a autora, em síntese, que teve o seu nome negativado pelo Grupo Notre Dame em razão do não pagamento do boleto com vencimento em 08/2021. Diz que, de fato, ficou inadimplente com as mensalidades dos meses de agosto à dezembro/2021, no entanto, narra ter diligenciado com o réu a obtenção dos boletos, logrando apenas aqueles referentes aos meses de setembro a dezembro/2021, não recebendo o boleto de agosto/2021
.

Nessa senda, sustenta que o não pagamento decorre da conduta do próprio réu, sendo indevida a negativação. Com isso, pede a concessão de tutela de urgência para que seja baixada a negativação.

Pois bem. Passo à análise da tutela provisória, em cognição sumária que a espécie comporta, nos termos do art. 294 e seguintes do Código de Processo Civil.

Como sabido, a teor do que dispõe art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência antecipada revela-se necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora).

In casu
, a própria autora juntou o boleto de agosto/2021 (id. 13682386), tornando frágil seu argumento de que o inadimplemento se deu por culpa do réu, que não enviou o documento.

Saliento ter observado a juntada da tela de um aplicativo bancário no id. 13682400, na qual há a informação “código de barras não localizado na base centralizada”. No entanto, além de inexistir informação na inicial de que o não pagamento se deu por erro no documento, vejo que na mencionada tela inexistem elementos que permitam a conclusão de que aquela mensagem refere-se ao boleto de agosto/2021
.

Com isso, não vislumbro a probabilidade do direito autoral no que tange à negativação ser indevida por culpa do réu.

Além do mais, denoto no documento do id. 13682397 que a autora possui outra negativação em seu nome, o que afasta o perigo da demora, já que a restrição de crédito permanecerá em razão da outra anotação.

Dessarte, ausentes os pressupostos,
indefiro o pedido de tutela de urgência
.”

Com efeito, não se pode olvidar que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

In casu
, os documentos colacionados a este recurso revelam que a restrição creditícia, cuja baixa se pretende liminarmente, foi realizada em 18/02/2022 (id. 2710383 e id. 2710484), isto é, bem posteriormente ao vencimento do boleto (agosto de 2021) que deu ensejo a tal inscrição.

Desta feita, as especificidades do caso revelam que se demonstra incontroverso que o citado boleto encontra-se em aberto, e, ainda que tenha ocorrido injustificada recusa ou suposta imposição de indevida dificuldade na reemissão do boleto para pagamento, o que deverá ser objeto de oportuna análise na demanda de origem, tal circunstância não afasta, de todo modo, a obrigatoriedade de quitação da dívida, tanto que a Recorrente veio a requerer extrajudicialmente a emissão do novo boleto apenas depois do seu vencimento e em momento posterior à impugnada restrição creditícia, como se observa nas mensagens eletrônicas do id. 2710491.

Sucede, contudo, que a Recorrente nem sequer postulou em juízo a consignação do valor devido, limitando-se a vindicar a concessão da tutela de urgência com amparo na alegação de que a Recorrida quedou-se inerte no encaminhamento de novo boleto para pagamento, o que não constitui motivo suficiente, por si só, para a baixa da restrição em comento sem a devida contraprestação pela quantia realmente devida.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo, nos termos da fundamentação retroaduzida.

(...)

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, não se faz possível a concessão da tutela de urgência postulada pela Recorrente no sentido de que
fosse procedida a baixa da restrição creditícia de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (Serasa/SPC)
, eis que tal anotação tem amparo na incontroversa circunstância de que se encontra em aberto o respectivo boleto vencido em agosto de 2021 e, ainda que fosse acolhida a tese da Recorrente de que não foi encaminhada a 2ª via do boleto para pagamento, isso não dispensa a sua obrigatoriedade de quitação do débito, não tendo sido sequer postulada eventual consignação do valor devido nos autos de origem.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. BOLETO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E CONSIGNAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PEDIDO DE BAIXA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II.

Na hipótese dos autos, o
s documentos colacionados a este recurso revelam que a restrição creditícia, cuja baixa se pretende liminarmente, foi realizada em 18/02/2022 (id. 2710383 e id. 2710484), isto é, bem posteriormente ao vencimento do boleto (agosto de 2021) que deu ensejo a tal inscrição.

III
. As especificidades do caso revelam que se demonstra incontroverso que o citado boleto encontra-se em aberto, e, ainda que tenha ocorrido injustificada recusa ou suposta imposição de indevida dificuldade na reemissão do boleto para pagamento, o que deverá ser objeto de oportuna análise na demanda de origem, tal circunstância não afasta, de todo modo, a obrigatoriedade de quitação da dívida, tanto que a Recorrente veio a requerer extrajudicialmente a emissão do novo boleto apenas depois do seu vencimento e em momento posterior à impugnada restrição creditícia, como se observa nas mensagens eletrônicas do id. 2710491.

IV.
Na espécie, a Recorrente nem sequer postulou em juízo a consignação do valor devido, limitando-se a vindicar a concessão da tutela de urgência com amparo na alegação de que a Recorrida quedou-se inerte no encaminhamento de novo boleto para pagamento, o que não constitui motivo suficiente, por si só, para a baixa da restrição em comento sem a devida contraprestação pela quantia realmente devida.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.